Tribunal: TJBA
Processo: 0000524-64.2012.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000524-64.2012.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONCO ANTONIO FAGUNDES DE ARAGAO

Advogado(s)
:
ELENIZIA SANTOS FIGUEIREDO BRITO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação revisional sem resolução de mérito, com fundamento em abandono da causa, por entender desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme exige a legislação processual.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, hipótese prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil, depende de sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. A referida intimação é um requisito legal indispensável para a validade do ato, não podendo ser dispensada pelo julgador, ainda que o processo esteja paralisado por longo período.

5. No caso, a ausência de comprovação da intimação pessoal do autor para impulsionar o feito antes da prolação da sentença configura erro de procedimento e acarreta a nulidade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, pressupõe a indispensável intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sendo nula a sentença que não observa tal formalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000204626980001, Rel. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 04.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000524-64.2012.8.05.0065
, em que é apelante
JONCO ANTONIO FAGUNDES DE ARAGAO
,

e apelado,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.